Tribunal: TJSP
Processo: 2224655-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2015 e 2016 – Alegação de nulidade da citação – Nulidade suprida com o comparecimento do executado aos autos – Inteligência do art.239, §1o do Código de Processo Civil - Oferta de bem imóvel – Recusa pela exequente plenamente justificada – Admissibilidade – Desobediência, ademais, da ordem de preferência estabelecida no artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2015 e 2016 – Alegação de nulidade da citação – Nulidade suprida com o comparecimento do executado aos autos – Inteligência do art.239, §1o do Código de Processo Civil - Oferta de bem imóvel – Recusa pela exequente plenamente justificada – Admissibilidade – Desobediência, ademais, da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que indica o dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de penhora - Desnecessário o esgotamento de todos os meios de busca de bens penhoráveis, após a alteração do inciso I, do artigo 655 do CPC pela Lei no 11.382/06 – Precedentes do STJ, pelo regime do artigo 543-C, do CPC e desta Câmara – Ausência de qualquer prova da inexistência de outros bens preferenciais. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224655-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante SÉRGIO
APARECIDO HETTE, é agravado MUNICÍPIO DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224655-57.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 18985
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2224655-57.2019.8.26.0000
Agravante: SÉRGIO APARECIDO HETTE
Agravado: MUNICÍPIO DE ILHABELA
FORO DE ILHABELA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal - IPTU -
Exercícios de 2015 e 2016 Alegação de nulidade da citação
Nulidade suprida com o comparecimento do executado aos autos
Inteligência do art.239, §1o do Código de Processo Civil - Oferta
de bem imóvel Recusa pela exequente plenamente justificada
Admissibilidade
Desobediência, ademais, da ordem de
preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que
indica o dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de penhora -
Desnecessário o esgotamento de todos os meios de busca de bens
penhoráveis, após a alteração do inciso I, do artigo 655 do CPC
pela Lei no 11.382/06 Precedentes do STJ, pelo regime do artigo
543-C, do CPC e desta Câmara Ausência de qualquer prova da
inexistência de outros bens preferenciais. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls.82/83, que nos autos da execução fiscal, acolheu em parte
os embargos de declaração para suspender a penhora do imóvel ofertado pelo
executado.
Sustenta o agravante (fls.01/19), em suma, que
a decisão agravada que manteve o bloqueio dos ativos financeiros padece de
flagrante ilegalidade, pois a ordem de bloqueio foi expedida e perpetrada antes
mesmo de a parte ter sido citada para pagar o débito ou nomear bens à penhora.
Aduz que inexiste respaldo legal que justifique a manutenção da constrição dos
ativos financeiros, em detrimento da aceitação do imóvel indicado à penhora,
porquanto o agravante tem o direito legal e legitimo de garantir a execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224655-57.2019.8.26.0000 -Voto no
3
forma menos gravosa ao seu patrimônio, sendo de rigor o imediato desbloqueio
do saldo de ativos financeiros na conta de titularidade do agravante.
Recurso processado, sem o deferimento da
tutela provisória pretendida (fls.23/24).
Contraminuta às fls.27/39.
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela
municipalidade de Ilha Bela em face de Sérgio Aparecido Hette, para cobrança de
débitos de IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, no valor total de R$ 54.880,35
(cdas fls.02/05).
No caso em tela, em que pese a alegação de
que a carta de citação retornou negativa, sob a rubrica “não procurado”, a
nulidade da citação restou superada com o comparecimento do executado nos
autos, nos termos do art. 219, §1o, do CPC, que estabelece: “O comparecimento
espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade da citação, fluindo
a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à
execução”.
A jurisprudência do STJ, inclusive, já se
pronunciou no sentido de que, “consubstanciado na máxima pas des nullité sans
grief, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser
declarada”, na medida em que: “No processo civil, a regra é o aproveitamento do
ato apesar de praticado fora do modelo legal, desde que alcançada a sua
finalidade” (REsp 938.901/RS, 2a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/10/2007).
Assim, independentemente de eventual defeito
da citação, a verdade é que o executado compareceu voluntariamente aos autos,
não havendo qualquer violação ao contraditório e ampla defesa, tampouco
nulidade dos atos processuais que precederam seu ingresso aos autos.
A recusa do bem ofertado pelo executado foi
plenamente justificada, tendo em vista não só os motivos elencados, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224655-57.2019.8.26.0000 -Voto no
4
também pelo fato de que a oferta não atende a ordem legal de preferência
estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80.
Com efeito, o exequente goza da prerrogativa
de recusar bens oferecidos à penhora, conforme farta jurisprudência. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO
DE IMÓVEL. RECUSA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM
LEGAL. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. BACEN JUD.
REGIME
DA
LEI
11.382/2006.
POSSIBILIDADE
INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. O dinheiro, por conferir maior liquidez
ao processo executivo, ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência
estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e no
art. 655 do Código de Processo Civil. 2. A Fazenda Pública não é
obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal
prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não
obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a
execução é feita no interesse do credor, como dispõe o art. 612 do
Código de Processo Civil. 3. A Corte Especial, ao apreciar o REsp
1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ
23.11.2010 pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 do STJ, confirmou a orientação no sentido de que,
no regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais necessidade do
prévio esgotamento das diligências para localização de bens do
devedor para que seja efetivada a penhora on line. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1287437/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012,
DJe 09/02/2012).
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento proferido no REsp no 1.112.943-MS, pelo regime do
artigo 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224655-57.2019.8.26.0000 -Voto no
5
que, após as modificações introduzidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de
ativos financeiros pelo sistema Bacen Jud, prescinde do esgotamento das
diligências para localização de bens passíveis de penhora.
Confira-se:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA.
PEDIDO DE CONSTRIÇÃO EFETIVADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
11.382/06. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
MATÉRIA JULGADA PELA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C DO
CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO 1. A penhora on line prescinde do
exaurimento de diligências extrajudiciais quando o pedido do
exequente for efetivado após vigência da Lei 11.382/06, a teor do
entendimento consolidado no recurso especial representativo de
controvérsia repetitiva 1.184.765/PA (Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJe 3/12/10. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag
1379245/RS, Primeira Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
de
14.11.2012).
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.382/2006. DESNECESSIDADE
DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 620 DO CPC. 1. Discute-se nos
autos a possibilidade de deferimento do pedido de penhora on line
antes mesmo do esgotamento de todas as diligências necessárias para
busca de bens penhoráveis. 2. A Corte Especial e a Primeira Seção
do STJ, respectivamente, ao apreciarem o REsp no 1.112.943/MA,
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ 23.11.2010 e o
REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado no dia 24.11.2010,
pela sistemática prevista no artigo 543-C do Código de processo
Civil e na Resolução 8/2008 do STJ, confirmaram a orientação no
sentido de que, no regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224655-57.2019.8.26.0000 -Voto no
6
necessidade de prévio esgotamento das diligências para
localização de bens do devedor para que seja efetivada a penhora
on line. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1340621/EP,
Segunda
Turma,
Rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS,
DJe
de
16.10.2012).
A possibilidade de recusa de bem quem não
atenda à ordem legal também já foi analisada também por esta Câmara,
conforme se pode verificar dos julgados cujas ementas vem a seguir transcritas:
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU EXERCÍCIOS DE 2005 A 2007 MUNICÍPIO DE CUBATÃO.
Bem oferecido à penhora que não seguiu a ordem de preferência
prevista no art. 11 da Lei 6830/80 e art. 655 do CPC. O exequente
pode recusar o bem oferecido à penhora quando houver
inobservância da ordem legal. Precedentes do STJ e desta C.
Câmara.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2100201-44.2015.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, Décima Quinta
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Euripedes Gomes Faim Filho, j.
em 13.08.2015). “EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercício de 1999 -
Citação - Penhora “on line” efetivada - Discordância do devedor -
Substituição - Oferta do imóvel sobre o qual recaem os débitos -
Recusa - Penhora de ativos financeiros do agravante -
Deferimento - Possibilidade - Agravo buscando a reforma daquela
decisão, para aceitar-se o bem ofertado e imediata revogação da
penhora que recaiu sobre o numerário - Descabimento - Aplicação dos
artigos 11 e 15-II da Lei 6830/80 e do art. 655-A do CPC Agravo
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 0071928-94.2012.8.26.0000,
da Comarca de Diadema, Rel. Des. Silva Russo, j, em 19.07.2012).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e taxas do
exercício de 1990 - Decisão que indeferiu pedido da exequente de
penhora on line e determinou a penhora sobre o imóvel sobre o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224655-57.2019.8.26.0000 -Voto no
7
incide o tributo Após a alteração do inciso I, do art. 655 e introdução do
art. 655-A, no CPC, pela Lei no 11.382/06, não há mais necessidade de
exaurimento de todos os meios de busca de outros bens penhoráveis
para que seja deferido o bloqueio de ativos financeiros Precedentes do
STJ Decisão reformada Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
0374293-19.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, Rel. Des.
Eutálio Porto, j. em 29.09.2011).
Assim, impõe-se a manutenção da r. decisão
agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR